Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-33.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-33.2018.8.14.0081

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS, HERIK LENO DOS SANTOS FONSECA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – PORTE ILGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES.
HERIK LENO
: PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL (LATROCINIO TENTADO) OU PATAMAR DE 1/6 – IMPROVIMENTO. 1. Atinente aos fatos em que restou demonstrada uma conduta exacerbada na prática do delito; modus operandi, igualmente acentuado, relevante no caso concreto e que demonstra a gravidade do crime e consequências que denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, em que a vítima ficou com um projétil alojado próximo a coluna vertebral, mantenho, assim, pena base fixada em 13 (treze) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Mantida pena base fixada pelo magistrado, considerando que se trata de razão especial, atinente em dados concretos da conduta imputada ao acusado, que desbordam do próprio tipo penal, e que afastam o parâmetro prudencial de 1/6.

ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILGAL DE ARMA/MUNIÇÃO PELO DELITO DE ROUBO – PROVIMENTO. 2. A absorção do crime de porte ilegal de arma/ acessório ou munição pelo de roubo pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.

Na situação concreta, observa-se que o crime de latrocínio tentado com o delito de porte ilegal de arma de fogo, deram-se no mesmo contexto fático, ou seja, na prática do crime de latrocínio, mediante uso de arma de fogo, não havendo desdobramento da conduta delituosa e nem mudança no contexto fático, tendo as condutas relação de dependência e subordinação.

Conclui-se ser devida a aplicação do princípio da consunção, sendo o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 absorvido pelo crime descrito no art. 157, § 3º c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, tendo em vista a pena mais severa deste delito e que o primeiro crime é fase necessária à consumação do segundo, consequentemente de rigor a absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

HERIK LENO E LEONARNDO HENRIQUE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO AO CRIME DE CORRUPÇAO DE MENORES E REDUÇÃO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 3. Para Herik Leno mantenho a pena base em 2 anos. Faz jus a atenuante de confissão, em que o juízo utilizou de declaração para convicção na condenação. Readequada a pena para 1 ano e 6 meses. Readequada a pena final para 9 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Leonardo Henrique não faz jus a atenuante de confissão em que exerceu seu direito de permanecer calado em juízo. Readequada a pena final para 4 anos e 6 meses e 20 dias-multa.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HERIK LENO DOS SANTOS FONSECA e LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Bujaru que os condenou, respectivamente, pela prática delituosa descrita no art.157, § 3º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA.

Consta na exordial que no dia 07.01.2018, os acusados, na companhia de Luan Costa da Conceição e ainda os indivíduos conhecidos por “Evandro” e “Lulu”, mediante violência e no uso de armas de fogo, abordaram a vítima Walter Hugo Oliveira, conhecido por “Argentino”, dentro da sua residência, o qual foi atingido por um disparo de arma de fogo de um dos acusados no momento da prática delituosa, e subtraíram: uma TV, um liquidificador, um monitor, um aparelho DVD, um ventilador, um celular, além de roupas, alimentos, calçados e objetos pessoais e cosméticos.

Narra que ao tentarem empreender fuga, Herik (conhecido como “Diabo Louro”) e Leonardo (conhecido como “Leozinho”) foram detidos na balsa de Bujaru, sendo encontrado com o primeiro acusado 6 (seis) munições calibre .40 e com o segundo uma espingarda de fabricação caseira com munição calibre 28.

Menciona ainda que a arma utilizada pelos acusados no delito foi encontrada com Dércio Gomes Palheta a qual foi repassada por Radja, namorada de Herik e diz ainda que o assalto foi planejado por Evandro, que faz parte de uma organização criminosa que, juntamente com os acusados, tentaram matar a vítima, além de subtrair seus bens.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Herik Leno dos Santos Fonseca
a pena de 13 (treze) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CPB, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, sendo absolvido do crime previsto no art. 288 do CPB e condenou
Leonardo Henrique Cardoso dos Santos
a pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, sendo absolvido do dos delitos previstos no art. 157, § 3º c/c art. 14, II e art. 288 ambos do Código Penal Brasileiro

O juízo absolveu Dércio Gomes Palheta e Luan Costa da Conceição dos delitos contra eles imputados.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Herik Leno dos Santos Fonseca
pugna pela fixação da pena base no mínimo legal ao crime de latrocínio ou que seja ao menos aplicado patamar de 1/6 as circunstâncias consideradas negativas; absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo; e para ambos os apelantes, reconhecimento da atenuante de confissão ao crime de corrupção de menores com consequente redução da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Herik Leno dos Santos
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal pelo crime de latrocínio tentado
.

Observa-se da dosimetria de pena que o magistrado sopesou, devidamente, como desfavoráveis, os vetores de culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, atinente aos fatos em que restou demonstrada uma conduta exacerbada na prática do delito;
modus operandi
, igualmente acentuado, relevante no caso concreto e que demonstra a gravidade do crime e consequências que denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, em que a vítima ficou com um projétil alojado próximo a coluna vertebral, mantenho, assim, pena base fixada em 13 (treze) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Nesse ponto, mantenho a pena base fixada pelo magistrado, considerando que se trata de razão especial, atinente em dados concretos da conduta imputada ao acusado, que desbordam do próprio tipo penal, e que afastam o parâmetro prudencial de 1/6, assim disposto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

-
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que,
na falta de razão especial

para afastar esse parâmetro prudencial
, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

(...)- O vetor da culpabilidade, no caso, foi desfavorecido, considerando o uso de violência extremada contra a ofendida da qual resultaram diversas lesões, bem como a humilhação a que foi submetida a vítima, contra a qual foram proferidos insultos (fl. 53). A motivação é válida e desborda ao ínsito do tipo criminal.

- O vetor judicial das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, levando em conta que foi praticada mais de uma violação do bem jurídico dignidade sexual no mesmo contexto delitivo: além da conjunção carnal o agressor também submeteu a ofendida a coito anal.

- Para valorar negativamente as consequências do crime, os julgadores da origem ponderaram especialmente os danos psicológicos causados à ofendida, que ficaram demonstrados nos depoimentos da própria vítima e de sua genitora, as quais se referiram à necessidade de posterior acompanhamento especializado. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito.

- No caso, ademais, "[...] em relação ao quantum de exasperação, na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício" (AgRg no HC n. 686.470/AC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

- Mantida a pena definitiva imposta na origem, em patamar que ultrapassa 8 anos de reclusão, o regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'a', do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, ausente causa de aumento de pena. O magistrado diminuiu a pena em 1/3, pela tentativa, restando fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa ao crime de latrocínio, não havendo que se falar em reforma.

Pugna ainda o apelante Herik Leno pela
absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo
.

Incide o princípio da consunção quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, devendo estar evidenciado o nexo entre as condutas e inexistir dolo diverso que enseje a punição pelo crime-meio.

A absorção do crime de porte ilegal de arma/ acessório ou munição pelo de roubo pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.

In casu
, observa-se que após o cometimento do crime de latrocínio, os acusados, ora apelantes, foram presos em flagrante no porto de Bujaru em que Herik estava com seis munições calibre .40 e Leonardo com uma espingarda de fabricação caseira com munição calibre 28.

Na situação concreta, observa-se que o crime de latrocínio tentado com o delito de porte ilegal de arma de fogo, deram-se no mesmo contexto fático, ou seja, na prática do crime de latrocínio, mediante uso de arma de fogo, não havendo desdobramento da conduta delituosa e nem mudança no contexto fático, tendo as condutas relação de dependência e subordinação.

Neste caso, a prisão do acusado se deu ainda em flagrante, pouco tempo depois da empreitada criminosa, ainda nas proximidades da execução do delito, demonstrando, assim, que a prática dos delitos ocorreu no mesmo contexto dos fatos e com relação de dependência, não restando comprovado, das provas colhida dos autos, porte da arma para a prática de delitos diversos, em situação distinta, ou mesmo duração do suposto porte da arma de forma ilegal.

Assim, conclui-se ser devida a aplicação do princípio da consunção, sendo o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 absorvido pelo crime descrito no art. 157, § 3º c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, tendo em vista a pena mais severa deste delito e que o primeiro crime é fase necessária à consumação do segundo, consequentemente de rigor a absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Ambos os apelantes, requerem
o reconhecimento da atenuante de confissão ao crime de corrupção de menores com consequente redução da pena base.

Quanto a dosimetria de pena ao delito de corrupção de menores, ve se que o magistrado, ao acusado
Herik Leno
, considerou a culpabilidade como vetor desfavorável, ao fundamento de que o apelante coagiu e ameaçou a vítima R.B.S, fato este confirmando pelo depoimento da menor em juízo, motivo pelo qual mantenho-a como desfavorável e igualmente, mantenho a pena base fixada, acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, por se tratar de razão especial em que não se aplica o parâmetro prudencial, como acima verificado por meio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcrita.

Na 2ª fase, faz jus a defesa a atenuante de confissão, uma vez que o acusado confessou que entregou uma arma de fogo para a adolescente R.B.S para que guardasse, alegação utilizada pelo magistrado como elemento de convicção para a condenação, de forma que deve ser aplicada a atenuante.

Assim, reduzo a pena em 6 (seis) meses, readequando-a para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Com relação ao acusado
Leonado Henrique
, observa-se que ao delito de corrupção de menores, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis, motivo pelo qual a pena base deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase, inviável a aplicação da atenuante de confissão, uma vez que, este em juízo exerceu seu direito de permanecer em silencio além de que a versão dada por este em sede policial não foi utilizada como fundamento para a condenação, além de que, em obediência a sumula 231 do STJ, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, portanto, a pena base fixada em 1 (um) ano torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Desse modo, ao apelante Herik Leno, pelo concurso material, considerando que foi absolvido do crime de porte ilegal de arma e que a pena para o delito de corrupção de menores foi readequada, somadas a pena de latrocínio (8 anos e 100 dias-multa), mantida, com a de corrupção de menores (1 ano e 6 meses de reclusão),
restou fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ao apelante Leonardo Henrique, pelo concurso material, somadas as penas de porte ilegal de arma de fogo (3 anos e 6 meses e 30 dias-multa) e de corrupção de menores (1 ano de reclusão),
restou fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar as penas nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023